Tribunal: TJMT
Processo: 1010155-62.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010155-62.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAMELA RAFAELA EGER - CPF: 003.046.231-21 (ADVOGADO), EDSON ROCHA DOS SANTOS - CPF: 867.552.501-04 (AGRAVANTE), BARBARA LEILANE PEREIRA BARBOSA - CPF: 060.850.511-07 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C PEDIDO DE REVISÃO DE FATURAS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO FORMULADO PARA SOBRESTAR A EXIGIBILIDADE DA FATURA PENDENTE, PROIBIR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA E NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE IRREGULARIDADE NA COBRAÇA DO CONSUMO APURADO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A concessão da antecipação dos efeitos da tutela, é medida excepcional e está condicionada à probabilidade do direito e ao perigo de dano, devendo ser negada quando ausentes referidos requisitos 2. A suspensão de cobranças relativas às faturas de energia elétrica depende da demonstração suficiente da suposta disparidade entre o consumo registrado e o consumo real de energia no imóvel onde instalada, não havendo comprovação mínima do alegado, o indeferimento do pedido é medida que se impõem.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EDSON ROCHA DOS SANTOS contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Pedido de Revisão das Faturas e Repetição do Indébito c/c Danos Morais” (Proc. no 1002890-85.2023.8.11.0007), ajuizada pelo agravante contra ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pelo autor/agravante para “sobrestar a exigibilidade da fatura pendente de abril/2023 e as que vencerem no curso do processo” e proibir a suspensão do fornecimento de energia elétrica à Unidade Consumidora instalada em seu imóvel, bem como a negativação, e para estipulação do valor de R$ 335,00 “como pagamento médio mensal da fatura de energia (...) baseado no histórico de consumo mensal de 320 Kwh”, por entender que o autor/agravante “não apresentou conteúdo probatório suficiente a fim de demonstrar que as faturas de energia elétrica estão em desconformidade com o consumo da residência”, deixando, ainda, de “apresentar faturas pretéritas ao mês de outubro de 2022, o que impossibilita uma análise comparativa” (cf. Id. no 31083454 dos autos de origem).

O agravante reafirma que “foram acostados documentos comprobatórios suficientes para demonstrar que os valores cobrados nas faturas de energia elétrica são incoerentes, pois o gasto é desarrazoado e não condiz com o porte do imóvel, com a quantidade de pessoas que residem no local e com os aparelhos nele existentes”, e que, ao contrário do pontuado pela r. decisão agravada, “não se fazem necessários” os documentos alusivos às faturas emitidas antes de outubro/2022, pois as exibidas na origem já indicam “média de consumo dos doze últimos meses (setembro/2021 a setembro/2022), qual seja 320 KWh” (sic – cf. Id. no 167202696 - Pág. 7/8).

Frisa que, “a fim certificar-se de suas alegações, contratou um eletricista para realizar uma vistoria em todas as instalações elétricas do imóvel UC 6/1062206-6, ficando constatado que não há sobrecarga ou qualquer anomalia que possa comprometer a instabilidade da energia elétrica nas instalações internas da residência”, sendo, portanto, inegável a existência de “um erro grosseiro nas leituras vergastadas, as quais devem ser corrigidas pela Concessionária”, daí a imprescindibilidade de concessão da tutela de urgência requestada (sic – cf. Id. no 167202696 - Pág. 11).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a r. decisão agravada, seja deferido o pedido de tutela de urgência para suspender as cobranças, proibir corte de fornecimento de energia elétrica e negativações, e, ainda, para que seja “estipulado como pagamento médio mensal da fatura de energia o consumo de 320 KWh até o deslinde da causa, caso não sobrevenha faturas com valores menores diante da substituição do medidor”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. no 167202696 - Pág. 13/15)

A decisão vinculada ao Id. no
168337684
admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no
169402229
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

No caso dos autos, verifico que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não restaram demonstrados, visto que a parte não apresentou conteúdo probatório suficiente a fim de demonstrar que as faturas de energia elétrica estão em desconformidade com o consumo da residência.

Nota-se que o autor deixou de apresentar faturas pretéritas ao mês de outubro de 2022, o que impossibilita uma análise comparativa

Muito embora o autor alegue que a sua moradia no imóvel iniciou-se em outubro de 2022, ele não apresenta contrato de locação que comprove essa entrada na habitação, tampouco apresenta outro meio de prova que corrobore sua versão.

Ademais, aduz morar em imóvel de propriedade de seu tio, assim, detém meios acessíveis, dado a relação de parentesco, de ter solicitado à este familiar, as faturas de energia anteriores ao mês de sua alegada mudança.

Desta forma, não pode o judiciário intervir
nesse momento, liminarmente, motivo pelo qual deve a liminar deve ser indeferida.

Nos termos do artigo 300, caput do Código de Processo Civil/2015, a tutela provisória de urgência de natureza antecipada há de ser concedida quando existentes elementos que possam evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido é a lição de Humberto Theodoro Júnior:

"[...] As tutelas provisórias têm em comum a meta de combater os riscos de injustiça ou de dano, derivados da espera, sempre longa, pelo desate final do conflito submetido à solução judicial. Representam provimentos imediatos que, de alguma forma, possam obviar ou minimizar os inconvenientes suportados pela parte que se acha numa situação de vantagem aparentemente tutelada pela ordem jurídica material (fumus boni iuris). Sem embargo de dispor de meios de convencimento para evidenciar, de plano, a superioridade de seu posicionamento em torno do objeto litigioso, o demandante, segundo o procedimento comum teria de se privar de sua usufruição, ou teria de correr o risco de vê-lo perecer, durante o aguardo da finalização do curso normal do processo (periculum in mora). Correspondem esses provimentos extraordinários, em primeiro lugar, às tradicionais medidas de urgência - cautelares (conservativas) e antecipatórias (satisfativas) -, todas voltadas para combater o perigo de dano, que possa advir do tempo necessário para cumprimento de todas as etapas do devido processo legal. (In: Curso de Direito Processual Civil. Vol. I. 56a ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Editora Forense, p. 596-597)".

No caso, o juízo acerca da probabilidade do alegado direito à suspensão de cobranças relativas às faturas de energia elétrica objeto da lide depende da demonstração suficiente da suposta disparidade entre o consumo registrado pela UC no 6/1062206-6 e o consumo real de energia elétrica no imóvel onde instalada, e, no caso, apesar das juras do autor/agravante de que “os valores cobrados são exorbitantes e não condizem com a realidade do consumo, eis que no imóvel residem apenas o autor e sua mãe idosa” e de que “trabalha como atendente comissionado e passa a maior parte do dia fora de casa, sendo que apenas sua mãe fica em casa durante o restante do dia”, não se pode precisar, pelo menos não à luz dos documentos anexados aos autos, se realmente há essa sensível diferença e esse “erro grosseiro nas leituras vergastadas”, especialmente porque, segundo ele próprio, o medidor “foi substituído e encaminhado para perícia a ser realizada em 02/05/2023”, cujo resultado ainda não foi apresentado.

Portanto, não há respaldo jurídico para o deferimento do pedido do agravante, não há comprovação da ilegalidade nas cobranças, e, no caso, além de não haver comprovação, sequer há indícios de ilegalidade.

Assim, diante da escassez de argumentos da parte agravante, não há como deferir o pedido.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso e mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas recursais pelo agravante, observada a regra do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023